Tribunal: TJDFT
Processo: 0708547-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0708547-93.2022.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ELENICE DIVINA FREITAS DOS SANTOS GONCALVES, ELIANA COUTINHO VIEIRA AMOR, ELIANA DOS SANTOS SILVA, ELIANA NEPOMUCENO MESQUITA, ELIAS MARQUES DA SILVA, ELIEL RODRIGUES DOS SANTOS, ELISETE DA SILVA CUNHA, ELIZABETH CARVALHO DE AZEVEDO, ELIZETE DA SILVA OLIVEIRA, ELMA ALVES DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Com amparo no artigo 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, acolho o pedido de ID 63895293 de desistência dos embargos de declaração, homologando-o, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquivem-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator